Tribunal: STF
Processo: RE 111412
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
ICM. MERCADORIA TRANSFERIDA DE ESTABELECIMENTO PRODUTOR SITUADO
NUM ESTADO PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OUTRO ESTADO. VENDAS A PREÇOS
INFERIORES AOS DAS ENTRADAS DAS MERCADORIAS. MEDIA PONDERADA DOS
PREÇOS COBRADOS PELO ESTABELECIMENTO REMETENTE NO SEGUNDO MES
ANTERIOR AO DA REMESSA (ARTIGO 2. PARAGRAFO 3 DO DECRETO-LEI
406/68), QUE NÃO SE AJUSTA A HIPÓTESE DOS AUTOS.
CONDIÇÕES DO MERCADO DETERMINANTES DE BAIXA DOS PREÇOS, QUE NÃO
PODEM SER EXAMINADAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA DE QUE AS EVENTUAIS BAIXAS DE PREÇOS, NO
ESTABELECIMENTO VENDEDOR, VISAVAM AO MANEJAMENTO DA BASE DE
CALCULO, PARA EFEITO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DO TRIBUTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.